Tribunal: TJES
Processo: 0014970-71.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sociedade; Perdas e Danos; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014970-71.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO CORREA SANTOS

APELADO: RODRIGO PACHECO CAPITA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
: PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA: PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO:
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
PARCIAL
. DIREITO POTESTATIVO À RESOLUÇÃO.
DAÇÃO EM PAGAMENTO E NOVAÇÃO PARCIAL CONFIGURADOS
.
REDUÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)

Preliminar de nulidade da sentença
extra petita
:
Deduz-se da leitura da peça preambular a correlação lógico-jurídica entre a causa de pedir e os pedidos formulados pelo autor, a evidenciar que a sentença condenatória apreciara fato jurídico e causa de pedir constantes da lide, inexistindo julgamento
extra petita
ensejador da nulidade do
decisum
.
Preliminar rejeitada.

2)

Preliminar de cerceamento do direito de defesa:
Nos termos do inciso II do § 3º do art. 447 do CPC, é defeso ao terceiro juridicamente interessado depor como testemunha, admitida a oitiva apenas quando estritamente necessário, o que significa dizer que a prova não tem outra forma de ser produzida (§ 4º do art. 447 do CPC).
Preliminar rejeitada.

3) Mérito:
Cuida-se, na hipótese, de extinção contratual por fato posterior à celebração, constatado prejuízo a uma das partes, hipótese denominada pela doutrina de resolução por inexecução voluntária.

4)
Consoante estabelece o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento contratual faz nascer para a parte lesada o direito potestativo de exigir o cumprimento da prestação ou pedir a resolução da avença, cabendo, ainda, em qualquer hipótese, a indenização por perdas e danos. Precedentes do STJ.

5)
Adimplemento parcial da obrigação, no caso, operado por dação em pagamento, consentindo o credor no recebimento de veículos e móveis que guarneciam a empresa.

6)
É imperioso reconhecer a novação parcial da dívida, porquanto caracterizada a substituição de obrigação anterior por obrigação nova, diversa da primeira criada pelas partes, à luz das declarações prestadas pelo apelado.

7)
Em homenagem ao princípio da primazia da autonomia privada, importa reconhecer a quitação das parcelas mensais ajustadas, remanescendo a dívida quanto ao saldo devedor final.

8) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA:

Aduz o recorrente que a sentença hostilizada é nula, pois, ao seu entender, o juízo julgou o processo de maneira diversa do pedido.

Com efeito,
“a
sentença
[ou decisão]
extra petita é tradicionalmente considerada como a
sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor
. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido.
Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor
.”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único / 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.079.)

Deduz-se da leitura da peça preambular a correlação lógico-jurídica entre a causa de pedir e os pedidos formulados pelo autor, no sentido de que fosse declarado o rompimento do vínculo contratual entabulado entre as partes (pedido ‘a’) e a consequente condenação dos requeridos ao pagamento do valor inadimplido.

Logo, evidente que a sentença condenatória aprecia fato jurídico e causa de pedir constantes da lide, inexistindo julgamento
extra petita
a ensejar a nulidade do
decisum
.

Do exposto
, rejeito a preliminar.

PREL
IMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA:

Ainda em sede preliminar, argumenta o recorrente que o indeferimento do pedido de produção de prova oral malfere o direito ao contraditório e a ampla defesa, maculando a instrução probatória e nulificando o comando sentencial.

No caso, o recorrente pretendera a oitiva de
Bruno Ost Batista
na qualidade de testemunha, não obstante seja ele sócio da empresa requerida
Elasa Comunicação Visual Ltda. ME
, sendo inegável, portanto, o interesse jurídico no litígio.

Nos termos do inciso II do § 3º do art. 447 do CPC, é defeso ao terceiro juridicamente interessado depor como testemunha, admitida a oitiva apenas quando estritamente necessário, o que significa dizer que a prova não tem outra forma de ser produzida (§ 4º do art. 447 do CPC),
in verbis
:

Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

§ 3º São suspeitos:

II - o que tiver interesse no litígio.

§ 4º Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.

Na espécie,
a decisão saneadora proferida em audiência fixara como ponto controvertido o inadimplemento contratual (fl. 108),
matéria de fato
devidamente elucidada pela cópia de e-mail de fl. 88, corroborada pela confissão do autor em audiência
, relativamente à amortização do débito pelo recebimento de bens móveis (fl. 121).

Nesse jaez, despicienda a oitiva da testemunha como informante, seja em virtude da desnecessidade da prova produzida por outros meios, seja pela prerrogativa do magistrado de dispensar sua oitiva, na forma do § 2º do art. 457 da Lei Processual.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, as partes celebraram contrato oneroso de cessão de cotas da sociedade
Elasa Comunicação Visual Ltda. - ME
(fls. 29/30), ajustado o pagamento de R$ 40.000,00 no ato da assinatura, seguido de 30 parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.800,00 e, por fim, a amortização do saldo devedor de R$ 88.000,00 em dezembro de 2016.

A ação tem por objeto a resolução do contrato firmado em 30/04/2013, tendo como causa de pedir próxima o inadimplemento dos valores entabulados no item 2 da cláusula III do instrumento de fl. 29.

Cuida-se, na hipótese, de extinção contratual por fato posterior à celebração, constatado prejuízo a uma das partes, hipótese denominada pela doutrina de resolução por inexecução voluntária:

“
A resolução por inexecução voluntária está relacionada com a impossibilidade da prestação por culpa ou dolo do devedor
, podendo ocorrer tanto na obrigação de dar como nas obrigações de fazer e de não fazer. Conforme as regras que constam dos arts. 389 e 390 do CC, a inexecução culposa sujeitará a parte inadimplente ao ressarcimento pelas perdas e danos sofridos – danos emergentes, lucros cessantes, danos morais, estéticos e outros danos imateriais, de acordo com aquilo que pode ser interpretado à luz dos arts. 402 a 404 da codificação material, da Constituição Federal e da atual jurisprudência.

Especificamente, determina o art. 475 do CC/2002 que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Mas, se não preferir essa resolução, a parte poderá exigir da outra o cumprimento do contrato, de forma forçada
, cabendo, em qualquer uma das hipóteses, indenização por perdas e danos.

(Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil, volume único. 11
a
edição. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 1133/1134)

Ora, consoante estabelece o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento contratual faz nascer para a parte lesada o direito potestativo de exigir o cumprimento da prestação ou pedir a resolução da avença, cabendo, ainda, em qualquer hipótese, a indenização por perdas e danos, a saber:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Essa interpretação literal do dispositivo é adotada pelo STJ, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "(...) o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização (REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019)
. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.928.395/AC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO OBJETIVO QUE SUSTENTA O PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO: CPC/73. [...]
5. Diferentemente do que constava no art. 1.092 do CC/16, o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização.
6. Em regra, admite-se a cumulação dos pedidos de cumprimento da prestação e resolução do contrato, mas, escolhida a via do cumprimento, não se dá recurso à via da resolução depois de transitada em julgado a sentença de procedência exarada na primeira ação (electa uma via non datur recursos ad alterum).
7. Embora não haja regra legal que estabeleça prazo para o seu exercício, o direito à resolução do contrato não é absolutamente ilimitado no tempo, na medida em que o contrato, enquanto fonte de obrigações que vincula as partes, é instrumento de caráter transitório, pois nasce com a finalidade de se extinguir, preferencialmente com o adimplemento das prestações que encerra
. [...] 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.728.372/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

O inadimplemento parcial, na espécie, restou sobejamente comprovado, na medida em que o contrato de trato sucessivo consignou as obrigações bilaterais de transmissão de cotas mediante contraprestação pecuniária de R$ 212.00,00, nesses termos:

“
II – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a alienação e transferência de 50% das quotas da empresa supra citada, ato após o qual se extingue toda a responsabilidade dos atuais quotistas pela empresa a partir da data de transferência dos mesmos e da gerência da sociedade, a posse de seu patrimônio, todos passivos e ativos recebíveis constantes em sua contabilidade, bem como os que vierem a constar a partir desta data, com base no balancete especial referente a junho do corrente (anexo I), inventário (anexo II) e quadro de recebíveis e de pagamentos em atraso (anexo III).

III - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O CESSIONÁRIO pela compra da totalidade das quotas compromete-se a pagar aos CEDENTE Os seguintes valores:

1 - No ato da assinatura deste o valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), momento em que será transferida a propriedade em caráter irrevogável e irretratável DE 50% das quotas da referida empresa.

2 - 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas, a partir do dia 30 de Malo de 2013, todas no valor de R$ 2.800,00 (Dois Mil E Oitocentos Reais) e um valor de R$ 88.000,00(Oitenta e Oito Mil Reais), que deverá ser pago ate 31 de Dezembro de 2016”.

Vale salientar que o adimplemento parcial da obrigação se dera por
dação em pagamento
, consentindo o credor no recebimento de veículos e móveis que guarneciam a empresa, conforme consta do termo de depoimento de fl. 121.

É de se conferir:

“QUE em decorrência do contrato celebrado entre as partes
o autor recebeu u
m
a entr
a
da referente a alguma entrega de equipamentos
e
veículos no valor de R$ 40.000,00
; QUE na entrada foi entrega ao depoente dois veículos e posteriormente a fim de abater dívidas foi lhe entregue um terceiro; QUE foi entregue ao depoente um FORD FUSION que estava batido e foi reformado por ambas as partes; QUE
o valor do FUSION foi estimado em R$ 25.000,00
; QUE o segundo veículo era uma VOLKSWAGEN SAVEIRO, ano 2008; QUE
o valor estimado do
V
OLKS
W
AGEN SAVEIRO era de R$ 15.000,00
;
QUE o terceiro ve
í
culo era u
m
AUDI A-3, ano 2007, co
m
estimativa de valor de R$ 50.000,00
; QUE os veículos foram usar para quitar as parcelas em atraso;
QUE o acordo feito por ambos seria de entrega dos veículos e entrega de alguns m
ó
veis e este serviriam para quitação de todas as parcelas, ou seja, das 30 parcelas
; QUE os dois primeiros veículos dados ao depoente pelo requerido foi feito as transferências em seu nome e posteriormente vendido; QUE o terceiro veículo AUDI - A-3, o depoente conseguiu que um comprador ficasse com o veículo, sem que o mesmo houvesse a transferência por estar alienado fiduciariamente a CAIXA ECONÔMICA; QUE o depoente entende que a dívida ainda não foi coberta em sua integralidade uma vez que o terceiro veículo AUDI - A3, ainda não foi quitado na integralidade; QUE o depoente recebeu os móveis que ele mesmo havia pago com o seu cartão de crédito sendo uma televisão, cadeiras, cafeteira, coisas pessoais de gavetas. [...] QUE os bens eram comprados com o cartão de crédito do depoente para que depois fosse ressarcido pela empresa, o que não ocorreu; QUE os bens geraram em torno de R$ 5.000,00; [...] QUE os moveis retirado pelo depoente nesse período não foram os entregues como pagamento na entrada do avençado no contrato;
QUE para dar uma quitaç
ã
o da entrada referente ao contrato foram entregues ao depoente alguns
armários
; QUE o valor desses armários era de R$ 7.000,00
;”

Nada obstante, pela análise do conjunto fático-probatório, é possível caracterizar a quitação da entrada de R$ 40.000,00 pelo recebimento dos veículos
Ford Fusion
e
Volkswagen Saveiro
, avaliados, respectivamente, em R$ 25.000,00 e R$ 15.000,00.

Relativamente às parcelas mensais e sucessivas, que totalizavam R$ 84.000,00, é imperioso reconhecer a
novação parcial
da dívida
, porquanto caracterizada a substituição de obrigação anterior por obrigação nova, diversa da primeira criada pelas partes, à luz das declarações prestadas pelo apelado:

“
QUE o acordo feito por ambos seria de entrega dos veículos e entrega de alguns móveis e este serviriam para quitação de todas as parcelas, ou seja, das 30 parcelas”

Nesse contexto, em homenagem ao princípio da primazia da autonomia privada, importa reconhecer a quitação das 30 parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.800,00, considerada a entrega do veículo
Audi A3
ao apelado, bem como dos armários e demais bens móveis que guarneciam a sede da empresa.

Sendo assim, o recurso reúne condições de parcial provimento para delimitar a condenação ao valor da última parcela, ajustada em R$ 88.000,00.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento para
,

resolvendo o contrato, reduzir o
quantum debeatur
ao valor de R$ 88.000,00, mantidos os demais parâmetros da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria